Tribunal: TJES
Processo: 5000854-50.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-50.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO MARTINS
RECORRIDO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000854-50.2024.8.08.0039

ORIGEM:
Juízo de Pancas - 1ª Vara

RECORRENTE:
Maria da Conceição Martins

RECORRIDO:
Confederação nacional dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares – CONTAG

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS em face da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES –CONTAG. Em síntese a Recorrente é idosa e beneficiária do INSS, recebe pensão por morte e aposentadoria por idade, que vem sofrendo descontos mensais indevidos, desde agosto de 2019, sob a rubrica de “CONTRIBUIÇÃO SINDICATO/CONTAG”, inicialmente no valor de R$ 19,96, e que passaram por reajustes ao longo dos anos, chegando a R$ 28,24 em 2024. Alega jamais ter aderido à referida entidade sindical, não tendo autorizado qualquer desconto em seu benefício previdenciário. Diante disso, busca a declaração de inexistência da relação jurídica com a requerida e a consequente cessação dos descontos indevidos. Requer, ainda, a devolução dos valores pagos, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 10.000,00.

(2).
A sentença proferida pelo juízo a quo julgou procedente a demanda para (a) declarar inexistente qualquer relação jurídica entre as partes; (b) condenar o requerido a ressarcir em dobro o valor indevidamente debitado dos benefícios do autor, correção datada da indisponibilidade pelo INPC, juros de mora pela Selic a contar da citação, momento em que cessa a incidência do INPC. E quanto ao pedido de danos morais, julgo improcedente o pedido.

(3).
Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo a condenação do Recorrido em danos morais no valor de R$ 10.000,00. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(4). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrida não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor (que afirma desconhecê-las). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação ao Recorrente, cumpria à Recorrida a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu, razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(5). Quanto aos danos morais, entendo que merece parcial acolhida a pretensão recursal da parte recorrente. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, avaliando tais critérios, condeno a parte recorrida o pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais ao Recorrente.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
o recorrido a quantia de
R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais. Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)